Tribunal: TJDFT
Processo: 0732295-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0732295-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILENNA OLGILENA SOBREIRA FEITOZA RÉU ESPÓLIO DE: ORLANDO RODRIGUES DA CUNHA NETO Vistos etc. Consoante se afere do derradeiro petitório acostado pelo agravado[1], retrata acordo concertado com a agravante, visando pôr termo ao litígio que os enlaça, o que pode implicar a perda superveniente do objeto do presente agravo. Dessa forma, esclareça a agravante, em 05 (cinco) dias, face ao convencionado, acerca da persistência do seu interesse no prosseguimento do inconformismo que agitara, haja vista a possibilidade de o avençamento havido afetar o objeto deste recurso e, quiçá, da ação principal. Acudido aludido chamamento, direi, se necessário, sobre a resolução deste agravo. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 78804807 (fl. 432)